Tribunal: TJDFT
Processo: 0019700-13.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019700-13.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDOS: CREUSA SOARES ARAGAO, FRANCI LOURDES SOARES ARAGAO MENDES, LUCIENE SOARES ARAGAO FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. MORTE ACIDENTAL. AUXÍLIO FUNERAL. COMPROVAÇÃO DESPESAS. REEMBOLSO. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - A cobertura securitária se dá contra riscos predeterminados, conforme consta do art. 757, caput, do Código Civil. Se a apólice limita as garantias do seguro não cabe interpretação extensiva ou analógica. II - Apesar de estar consignado no atestado de óbito a causa da morte por acidente vascular cerebral e pneumonia, a documentação acostada aos autos comprova que o falecimento do segurado ocorreu em virtude de grave acidente automobilístico sofrido. Assim, não há falar em morte natural. III - O auxílio funeral é um reembolso das despesas com o funeral até o limite do capital segurado. Portanto, para que seja pleiteado seu pagamento, devem ser comprovados os gastos despendidos a esse título, o que não ocorreu na espécie. IV - A atualização monetária da indenização prevista nos contratos de seguro incide desde a data da sua celebração até o efetivo pagamento ao beneficiário, uma vez que a apólice deve refletir o valor ali estipulado corrigido. No entanto, não obstante a correção monetária se tratar de matéria pública, não havendo recurso da parte adversa, não deve ser revista em face do princípio da non reformatio in pejus. V - Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir a partir da citação. VI - Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, sob o argumento de que a doença advinda de Acidente Vascular Cerebral – AVC, não decorre de causa externa, mas de fatores naturais, internos e de risco de saúde da própria pessoa que levam à sua ocorrência. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que de acordo com o laudo elaborado pelo médico legista do Instituo de Medicina Legal da Polícia Civil a morte do periciando “ocorreu por hemorragia intracreniana decorrente de traumatismo crânio-encefálico consequente a ação contundente. Assim, não há falar em falecimento por causas naturais, como quer fazer cré a ré” (ID 11021725-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003